Tribunal: TJES
Processo: 5005918-28.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005918-28.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: GENILDA MARIA QUIRINO
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº:
5005918-28.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA

RECORRIDO(A):
GENILDA MARIA QUIRINO

SENTENCIANTE: SR. JUÍZ(A)
Patrícia Leal de Oliveira

RELATORA: SRA. JUÍZA
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

Aduz a autora que em 10/09/2020 lhe foi prescrito o BLOQUEIO RAMO MÉDIO L1 – L2 A L5 – S1 BIL, sendo solicitado à requerida autorização para 10 aplicações. Afirma ser portadora de dor crônica na lombar e que o
procedimento prescrito é para fins de restabelecimento de sua saúde, o com
controle da dor. Afirma ter a requerida autorizado apenas 04 aplicações das 10 solicitadas. Pleiteia a autorização para a realização das aplicações na
quantidade prescrita pelo médico que a acompanha no total de 10 aplicações
.

Ao final, o juízo sentenciante julgou procedente a demanda, conforme se verifica no dispositivo de sentença:

“
3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e:

a.DETERMINO em caráter antecipatório que a UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de 05 dias, autorize o procedimento de BLOQUEIO RAMO MÉDIO L1 – L2 A L5 – S1 BIL, na quantidade de 10, conforme prescrito pelo médico que acompanha a autora GENILDA MARIA QUIRINO, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 5.000 (cinco mil reais) sem
prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos;

b.CONDENO a UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a pagar a GENILDA MARIA QUIRINO o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95
”

Insatisfeita com a sentença condenatória, a ré se insurgiu.

É o breve relatório. Decido.

Primeiramente, há que se registrar que, no caso em comento, a parte recorrente não impugnou os fundamentos da sentença que pretendia ver reformada, em claro desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal.

Como se sabe, o Princípio da Dialeticidade Recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis a reformar a decisão recorrida frente ao que nela foi decidido. Em outros termos, o recurso deve ser apresentado com fundamentos que rebatam os argumentos sustentados no julgado, sob pena de não conhecimento.

O princípio da dialeticidade, então, refere-se não apenas ao direito de argumentação, mas ao dever, também, de fundamentar os argumentos nas oportunidades de manifestação.
Isto porque, sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudican
do), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.

É este o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

"1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC.

2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o
decisum
, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC.

3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica."
(
Acórdão 1137077
,
TJDFT,
unânime, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018)

Verifico que no recurso inominado interposto pela ré, a mesma limitou-se e repetir os argumentos expostos na defesa, não atacando devidamente os fundamentos do
decisum.

Desta forma, como a parte recorrente, nas razões recursais, não impugnou, de modo específico, os fundamentos da sentença atacada, não deve ser conhecido o presente recurso. Isto posto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso. C
ondeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. (artigo 55 da Lei 9099/95 e Enunciado 122 do FONAJE).

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 09 de novembro de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, não re
conhecer o Recurso Inominado em face da ausência de dialeticidade recursal. Diante do não conhecimento do recurso, condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. (artigo 55 da Lei 9099/95 e Enunciado 122 do FONAJE).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.